Tribunal: TJDFT
Processo: 0751911-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0751911-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAPOLEAO BONAPARTE MAIA AGRAVADO: JOSE ALVES FERREIRA NETTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Napoleão Bonaparte Maia pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 24a Vara Cível de Brasília, que, em sede de ação monitória, indeferiu o pedido de penhora das verbas remuneratórias recebidas pela parte devedora. Em suas razões, o agravante aduz que o feito executivo teve início julho de 2019 sem que o agravante obtivesse êxito no recebimento de seu crédito até o presente momento. Relata que todas as medidas constritivas realizadas no feito restaram infrutíferas. Menciona recente posicionamento do STJ no sentido de que a penhora da remuneração pode ser flexibilizada nos casos em que ficar demonstrado que a penhora de até 30% do salário, proventos de aposentadoria, ainda quando depositados em conta corrente, não afronta a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família, como é o caso dos autos. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão recorrida, determinando-se a penhora de percentual razoável da verba salarial. Por meio do despacho de ID no 54283439, este Relator facultou ao agravante manifestar-se acerca do eventual não conhecimento do presente agravo de instrumento, a teor do que consta no art. 10 e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, tendo em vista que o recorrente parece não ter impugnado as razões lançadas na decisão atacada, o que pode configurar ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, por consequência, obstar o conhecimento do recurso. Em resposta, o agravante afirmou que o objeto do presente agravo é a possibilidade de penhora de conta salário e que, por isso, a decisão foi devidamente impugnada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, cumpre esclarecer que, no processo de origem, o MM. Juiz reconheceu a possibilidade de flexibilizar a regra da impenhorabilidade da verba remuneratória. Todavia, frisou que a remuneração média percebida pelo executado está dentro do limite salarial para o deferimento da justiça gratuita e pode ser considerada como mínimo necessário à sua subsistência. Vejam-se os seguintes trechos da decisão recorrida: “(...) No caso dos autos, verifica-se do documento juntado ao ID no 172917601 que o Executado percebe da empresa V E R SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA (CNPJ: 31.205.995/0001-50) remuneração média de R$ 2.062,66, montante que está dentro do limite salarial para o deferimento da justiça gratuita e para se considerar como mínimo necessário à subsistência do executado. Ainda porque referidos valores não fariam frente ao valor objeto do cumprimento de sentença. Assim, não havendo similitude fática com os casos julgados na jurisprudência em que foi mitigada a impenhorabilidade dos salários (tratando-se de salários de servidores públicos e empregados com maiores salários), indefiro a penhora sobre o salário do executado”. Note-se que, em sua peça de recurso, o agravante não disse nada sobre o motivo pelo qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de penhora da verba salarial do executado, qual seja, o fato de que R$ 2.062,66 (dois mil e sessenta e dois reais e sessenta e seis centavos) está dentro do limite salarial para o deferimento da justiça gratuita e poder ser considerado como mínimo necessário à subsistência do executado e de sua família. Em suma, o fundamento da decisão vergastada não está relacionado com a análise da possibilidade jurídica do pedido de penhora de percentual da verba salarial, mas, sim, com a baixa remuneração percebida pelo executado, que não pode sofrer constrição sem comprometimento do mínimo existencial. Com efeito, não se pode conhecer do agravo, por ausência de observância à regra da dialeticidade, quando os fundamentos expendidos no recurso não são direcionados a impugnar aqueles contidos na decisão monocrática recorrida. Nesse sentido, confiram-se os seguintes arestos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR. PREJUDICIALIDADE RECURSAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DECISÃO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. INDÍCIOS DE FRAUDE. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Ocorre violação à dialeticidade recursal quando ausente a impugnação específica, com a exposição das razões do pedido de reforma da decisão recorrida, ou se a impugnação estiver dissociada do que restou decidido, o que implica em não conhecimento do recurso, por contrariedade ao art. 1.016, incisos II e III, do CPC. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, recurso desprovido” (Acórdão 1639913, 07134217820228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Não se conhece de agravo interno cujas razões de inconformismo são dissociadas do teor da decisão combatida. 2. O princípio da dialeticidade informa que a parte deverá apresentar em seu recurso os fatos e fundamentos do seu direito em relação ao ato judicial impugnado, guardando adequada pertinência entre eles. 3. Ausente o pressuposto de regularidade formal, quando a parte traz em seu agravo interno razões dissociadas do ato impugnado, o recurso não poderá ser conhecido. 4. Recurso não conhecido” (Acórdão 1378154, 00266576320078070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVOS INTERNOS. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIDO. ICMS-DIFAL. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR ESPECÍFICA. RE No 1.287.019/DF, TEMA 1.093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DATA DA IMPETRAÇÃO. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO DO IMPETRANTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. O Supremo Tribunal Federal julgou o RE 1.287.019, sob o rito da Repercussão Geral - Tema 1.093, ocasião em que acolheu a tese da inconstitucionalidade da cobrança da exação sem Lei Complementar específica, assim como fixou a tese de que "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais". 4. Em que pese a modulação dos efeitos, postergando sua eficácia para o próximo exercício financeiro, a Suprema Corte ressalvou a situação dos contribuintes que tenham ajuizado ações anteriormente àquele julgamento e, ante a inexistência de lei Complementar, o tributo não é devido desde a impetração do mandado de segurança. 5. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL NÃO CONHECIDO. AGRAVO DO IMPETRANTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1440995, 07022192120208070018, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, 13 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator